Tribunal: TJSP
Processo: 1037239-31.2018.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Auxílio-acidente – Acidente "in itinere" – Lesão no membro inferior esquerdo – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal devidamente comprovado – Direito ao benefício corretamente reconhecido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo

Ementa:

Auxílio-acidente – Acidente "in itinere" – Lesão no membro inferior esquerdo – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal devidamente comprovado – Direito ao benefício corretamente reconhecido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no 862).

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.

Recurso oficial provido em parte, observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1037239-31.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida CARLA DA SILVA TROMBELA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E
RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1037239-31.2018.8.26.0506 -Voto no 18.182 (dcm)
2
Remessa Necessária Cível no 1037239-31.2018.8.26.0506
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Carla da Silva Trombela
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Ribeirão Preto
VOTO: 18.182.
ACÓRDÃO
Auxílio-acidente – Acidente “in itinere”
Lesão no
membro inferior esquerdo Laudo pericial dando conta da
incapacidade parcial e permanente
Nexo causal
devidamente
comprovado

Direito
ao
benefício
corretamente reconhecido.
Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do
auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em
razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo
até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos
Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no
862).
Juros moratórios e correção monetária que deverão
observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no
4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810
Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.
Recurso oficial provido em parte, observada a suspensão
do processo determinada.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário contra a r. sentença que
deferiu à autora o auxílio-acidente; adotado o relatório do r. decisum, acrescenta-se
que a ação foi julgada procedente, concedendo-se à obreira o citado benefício a
partir do dia seguinte à alta médica (14.08.2018), acrescido de juros moratórios
(contados a partir da citação) pelos índices aplicados à caderneta de poupança e
correção monetária pelo INPC, além da honorária advocatícia a ser fixada em
liquidação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1037239-31.2018.8.26.0506 -Voto no 18.182 (dcm)
3
Não houve recurso voluntário.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar
em razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
O recurso oficial comporta parcial acolhida.
Envolve a hipótese dos autos ação acidentária movida pela
obreira alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
mencionada na inicial, exercendo as funções de vigilante, foi vítima de acidente de
trajeto, ocasionando lesões no membro inferior esquerdo, tendo reduzida sua
capacidade laborativa.
Não consta dos autos a emissão de CAT; há boletim de
ocorrência policial acerca dos fatos (fls. 21/26); houve a concessão de auxílio-
doença por acidente do trabalho de 03.01.2018 a 14.08.2018 (fls. 83 fratura da
extremidade proximal da tíbia).
Na perícia médica realizada concluiu-se que o obreiro
apresenta sequelas traumáticas no membro inferior esquerdo, em decorrência do
infortúnio sofrido, que acarretam incapacidade parcial e permanente para o exercício
de suas atividades habituais (fls. 96/106).
Asseverou e concluiu o expert:
> A Requerente apresenta uma incapacidade
parcial e permanente.
> Apresenta condições de realizar atividades
que não necessite caminhar longos trechos, subir e descer escadas
com grande frequência, correr, pular e fazer grandes esforços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1037239-31.2018.8.26.0506 -Voto no 18.182 (dcm)
4
físicos como pegar peso, apresentando condições de continuar a
exercer aquelas atividades realizadas no momento como vigia,
com readaptação em não conduzir motocicleta e não caminhar
longos trechos, a qual vem realizando no momento, segundo
informações prestadas pela própria pericianda;
> Foi a requerente vítima de acidente de trajeto
com fratura em membro inferior esquerdo que deixou uma sequela
permanente com limitações em caminhar longos trechos, subir e
descer escadas com grande frequência, correr, pular e fazer
grandes esforços físicos como pegar peso, não conseguindo
flexionar completamente sua perna esquerda. Tal sequela é de
modo permanente (fls. 101).
Diagnosticadas sequelas que dificultam o exercício de seu
mister, exigindo o dispêndio de permanente maior esforço, o que, a bem da verdade,
não deixa de ser redução da capacidade, e como tal, passível de indenização
acidentária, na forma do artigo 104, II, do Decreto no 3.048/99.
Realizar as mesmas tarefas, só que agora com maior esforço,
ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo à boa consecução do
serviço, seja a maior demanda física do obreiro, seja queda de produtividade,
lentidão, etc, também é considerado incapacidade laboral, devendo, por força de lei,
ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni
("Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora Saraiva, 2007, 4a ed.,
pág. 41/42) teceram comentários apropriados sobre essa tese da autarquia:
No âmbito das ações acidentárias a autarquia
vem criando teses absurdas para evitar o pagamento de auxilio-
acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que
apenas cabe o benefício quando há necessidade de mudança de
função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior esforço
para exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica, deve ser
equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104 trata da questão
da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente quando: a) houver
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercida, remetendo ao anexo II; b) houver redução para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1037239-31.2018.8.26.0506 -Voto no 18.182 (dcm)
5
capacidade de trabalho que habitualmente exercia e exigência de
maior esforço para o desempenho desta função; c) houver
redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do acidente, porém
permitia o desempenho de outra, após processo de reabilitação
profissional, nos casos indicados pela perícia do INSS.
(...) Pode haver redução da capacidade para o
trabalho sem implicar impedimento ao exercício desse mesmo
trabalho, de tal forma que não há que se condicionar a concessão
do auxilio-acidente de 50% apenas para os casos de necessidade
de mudança de função (o destaque não consta do original).
O nexo causal é incontroverso, tendo sido reconhecido pela
própria autarquia ao conceder o auxílio-doença acidentário administrativamente à
autora em razão das lesões daquele evento.
Assim, tendo em vista o criterioso trabalho pericial, que se
valeu de exames físicos e complementares, bem como o prévio benefício acidentário
concedido aliado ao conjunto probatório colhido nos autos, restaram comprovadas
as sequelas incapacitantes e o nexo causal destas com o acidente sofrido.
Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a
procedência da demanda era de rigor, fazendo a autora jus ao auxílio-acidente, no
importe de 50% do salário de benefício (na forma do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
a redação dada pela Lei no 9.528/97).
Quanto ao termo inicial do benefício, entende esta C. Câmara
que ele corresponde ao dia posterior à cessação do auxílio-doença (15.08.2018 - fls.
83).
Contudo, a matéria está afetada, conforme o rito dos recursos
repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos
1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema no 862), ambos da relatoria da eminente
Ministra Assusete Magalhães, que assim decidiu:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1037239-31.2018.8.26.0506 -Voto no 18.182 (dcm)
6
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".
Como
lembra
Teresa
Arruda
Alvim
(in
https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/teresa-alvim-cpc-abre-debate-suspensao-
acoes-repetitivos), esses processos ficarão aguardando a decisão do tribunal
superior, para que seja respeitado o teor do precedente.
O entendimento adotado pelo C. STJ, ao decidir o recurso
afetado, deve ser respeitado/obedecido/adotado nos processos cujo trâmite tenha
sido suspenso.
E, assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos indicados pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento,
até a definição da questão.
Lembre-se que a suspensão processual em virtude de
julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de
tutelas provisórias urgentes nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas
(REsp. no 1.657.156, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves).
Ora, no caso dos autos em se tratando de questão com nítido
caráter alimentar, a apreciação do direito do obreiro se impõe, inclusive para
possibilitar a imediata implantação do benefício, acaso exista o requerimento neste
sentido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1037239-31.2018.8.26.0506 -Voto no 18.182 (dcm)
7
Consoante o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99, a benesse ficará suspensa caso haja posterior concessão de auxílio-doença
pelas mesmas sequelas aqui diagnosticadas.
Os juros e a correção monetária são devidos desde quando os
fixou o r. decisum, que devem ser adequados ao termo inicial que vier a ser decidido
pelo C. STJ nos recursos repetitivos retro mencionados, se o caso.
Aqueles serão calculados de acordo com o índice aplicável à
caderneta de poupança; a correção monetária será realizada pelo IPCA-E,
observando-se, em tudo, o decidido nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em
relação a seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos efeitos, e na
Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada ao RE no 870.947/SE), acolhido
parcialmente neste aspecto o reexame necessário.
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.
O índice de correção monetária após a inscrição do precatório
deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então vigente e sua
conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1037239-31.2018.8.26.0506 -Voto no 18.182 (dcm)
8
Devido o abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei n°
8.213/91, pois se trata de prestação acessória ao auxílio-acidente.
A fixação dos honorários advocatícios deverá ser realizada no
momento da liquidação do julgado, em observância ao art. 85, § 4o, II, do novo
Código de Processo Civil, eis que a condenação é ilíquida, como bem determinado
pelo MM. Juiz a quo.
A renda mensal inicial deve ser reajustada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais n° 4.592/85 e n° 11.608/03.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO EM
PARTE ao reexame necessário, mantendo-se, no mais, a r. sentença., devendo ser
observada a suspensão do processo determinada.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)